Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746282-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA JANDIRA DE MELO RECORRIDOS: LINO LUIZ BARBOSA ALVES, CRISTIANE DE FREITAS GOMES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ANTERIOR. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse da autora no imóvel no imóvel objeto da lide. 2. Segundo art. 567 do CPC, “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. Em complemento, o art. 562 do CPC, por força do art. 568, autoriza a expedição de liminar de interdito proibitório de bem, quando presentes, de plano, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a demonstração da posse, a ameaça praticada pelo réu e a data do ato ilícito. 3. A ameaça autorizadora da proteção possessória pressupõe a existência de conduta ilícita inclinada à moléstia da posse. No caso, os réus adquiriram o imóvel em procedimento público da Terracap e não se verifica, neste momento processual, que o seu comportamento com o intuito de obter a posse direta do bem, por meio de notificação extrajudicial da autora e ajuizamento de ação de imissão na posse, configure ameaça ilícita, mas, a princípio, apenas exercício regular do direito, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil. 4. Em que pese a existência de autorização de uso sobre o imóvel concedida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab à autora, o oficial de justiça, em mais de uma oportunidade, constatou, nos autos conexos ao presente feito, que a autora não reside no imóvel objeto da lide, o que indica, ainda, incerteza acerca da posse atual da requerente. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 300, § 3o, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, afirmando que preenche os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência; b) artigo 1.228 do Código Civil, sustentando que deve ser impedida a imissão na posse pelos recorridos. Afirma que sempre exerceu a posse direta e mansa desde a aquisição, sem impedimento ou qualquer oposição, sendo sempre justa e limpa, e não apresentando os vícios da violência, tampouco da clandestinidade, tendo recebido devida autorização para ocupar o terreno. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 300, § 3o, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Contudo, não se observa, de imediato, a existência dos requisitos para a concessão da liminar de interdito proibitório em benefício da autora. Isso porque a ameaça autorizadora da proteção possessória pressupõe a existência de conduta ilícita inclinada à moléstia da posse. No caso, contudo, não se pode afirmar, de plano, que o comportamento dos réus, adquirentes do imóvel, com o intuito de obter a posse direta do bem, seja por meio de notificação extrajudicial, seja pelo ajuizamento anterior de ação de imissão na posse, configure ameaça ilícita, mas tão somente exercício regular do seu direito, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil. Para além, é relevante frisar que tampouco a posse da autora está cabalmente comprovada nos autos. Com efeito, em que pese a existência de autorização de uso sobre o imóvel concedida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab à autora, verifica-se, nos autos conexos do processo de imissão da posse, que o oficial de justiça constatou, em mais de uma oportunidade (IDs 181289342 e 184357967), que ela não reside no imóvel objeto da lide, mas na QR 316, Conjunto 7, Casa 26, Samambaia/DF. Tal fato indica incerteza acerca da posse atual da autora sobre o bem. Assim, o contexto dos autos conduz à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada pela autora na origem, ante a não comprovação da posse atual, bem como da ameaça ilícita à posse, sendo, portanto, imperioso o aprofundamento do mérito, com dilação probatória” (ID. 56018788). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016